Tribunal: STF
Processo: ARE 1535787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 146, p. 2):



    “Apelação – Tráfico de drogas – Inconformismo defensivo – Preliminares rejeitadas – Não caracterizada a alegada violação de domicílio – Flagrante de crime permanente – Existência de fundada suspeita – Condenação que não se fundamentou, exclusivamente, na confissão informal mencionada pelos policiais – Apelante que foi devidamente advertido de seu direito ao silêncio nas fases do inquérito e da ação penal – Mérito – Condenação mantida – Materialidade e autoria comprovadas – Relatos detalhados e coerentes dos policiais civis sobre a apreensão de 14 “tijolos” de maconha na posse do apelante – Diligência precedida de “denúncia” anônima acerca do envolvimento do sentenciado com o narcotráfico – Evidenciado o dolo de traficância – Inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 – Dosimetria – Penas e regime prisional bem fixados, em atenção aos maus antecedentes e à reincidência do apelante – Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 164).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, LXIII e LVI, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da ilicitude das provas constantes nos autos e a consequente absolvição do recorrente, sob a alegação de que inexistiam fundadas razões para a invasão domiciliar sem mandado judicial. 



    Nesse sentido, afirma que, ao contrário do que ficou assentado no acórdão recorrido, o recorrente não franqueou a entrada dos policiais em sua residência, destacando que “esta corte unificou o entendimento de que é ‘ÔNUS ESTATAL, A COMPROVAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO DE INGRESSO DOMICILIAR’” (eDOC 155, p. 7). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 180).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria posta nestes autos (Tema 1.208), em julgado assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1368160 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-04-2022) 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente